Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701603-61.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE CARDOSO ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIANE CARDOSO ARAUJO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0717817-49.2023.8.07.0005, proposta pela agravante contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 183162877 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante, objetivando a sua inclusão nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, em relação ao concurso público para professor substituto, por não vislumbrar a urgência da medida. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que se inscreveu no concurso público para o cargo de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal, conforme Edital no 53 de 21 de setembro de 2023, promovido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento, tendo pleiteado sua inclusão em vaga destinada a pessoa com deficiência e solicitado tempo adicional para a realização da prova. Argumenta que, apesar de lhe ter sido concedido o tempo adicional para a realização das provas, seu nome não constou da lista preliminar de candidatos inscritos como pessoas com deficiência, tampouco nas listas de inscrições deferidas ou indeferidas, o que indicaria que não teria sido realizada a análise de sua documentação. Acrescenta que reenviou a documentação necessária à agravada, em razão de não ter constado seu nome na lista de candidatos com deficiência, sem qualquer sucesso. Destaca a ilicitude da ausência de justificativa acerca da ausência de seu nome nas listas de pessoas cujos pedidos de inscrição como pessoa com deficiência foram aprovados e reprovados. Ressalta que encaminhou toda a documentação necessária à comprovação de sua deficiência visual. Assevera que restaram preenchidos os elementos necessários ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que é pessoa com deficiência e há risco no resultado útil do processo, pois poderia ser chamada imediatamente para exercer a função de professor, no caso de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Com base nestes argumentos, a agravante postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão agravada, para que lhe seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando à requerida que promova a inclusão de seu nome entre as vagas destinadas aos candidatos com deficiência, em relação ao concurso público para professor substituto Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça à agravante (ID 183162877 dos autos de origem). É o relatório. Decido. A despeito de a agravante ter cadastrado o processo do sistema PJE com pedido de tutela, com a mesma indicação no título do recurso, verifico que a recorrente não postulou na fundamentação e nos pedidos a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mas tão somente o recebimento do recurso em seu efeito devolutivo. Por esta razão, recebo o agravo de instrumento apenas neste efeito. Dessarte, determino a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024 às 15:36:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora